Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-40.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004801-40.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JANE YONE GRUBER SILVA - CPF: 535.854.291-49 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1004801-40.2025.8.11.0015.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
JANE YONE GRUBER SILVA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DOCUMENTOS OFICIAIS EMANADOS DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA PELO ENTE PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por servidora pública estadual aposentada.

O agravante sustenta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, ao argumento de que não teriam sido juntados aos autos documentos oficiais comprobatórios da aposentadoria e da vida funcional da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou adequadamente o fato constitutivo de seu direito à conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas; (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno, diante da prova documental existente e da reiteração de argumentos já enfrentados, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental juntada aos autos demonstra de forma inequívoca a condição de servidora aposentada e a existência de períodos de férias e licença-prêmio não usufruídos, mediante documentos oficiais expedidos pelos próprios órgãos de gestão de pessoal do Estado.

O processo administrativo de aposentadoria, acompanhado de certidão de vida funcional, parecer administrativo e ato de aposentadoria publicado em diário oficial, comprova a condição de inatividade da servidora.

Os extratos funcionais emitidos pela administração estadual indicam expressamente a existência de 15 dias de férias e 60 dias de licença-prêmio não gozados, documentos dotados de presunção de veracidade por serem atos administrativos oficiais.

A parte autora se desincumbe do ônus probatório ao apresentar documentação oficial que comprova a aquisição e a não fruição dos benefícios, competindo ao ente público demonstrar eventual gozo ou aproveitamento para fins de aposentadoria.

A ausência de qualquer contraprova por parte do Estado, aliada à mera alegação genérica de ausência de prova, revela tentativa de inversão indevida do ônus probatório.

O direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída pelo servidor aposentado encontra respaldo na jurisprudência vinculante dos tribunais superiores, que reconhece a medida para evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

A reiteração de argumentação já enfrentada e refutada, dissociada do conjunto probatório dos autos, caracteriza a manifesta improcedência do agravo interno.

Configurada a utilização de recurso manifestamente infundado, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como medida de repressão à litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não gozadas quando comprovada documentalmente a aquisição e a não fruição dos períodos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A apresentação de documentos oficiais expedidos pelos órgãos de gestão de pessoal da própria Administração é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito, incumbindo ao ente público produzir contraprova caso pretenda infirmá-los.

A interposição de agravo interno que apenas reitera argumentos já rejeitados, em evidente descompasso com a prova dos autos, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, 1.021, § 4º, e 85, § 11; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1086; STF, Tema nº 635 da Repercussão Geral; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmulas nºs 7, 8 e 9; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1008496-13.2024.8.11.0055, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 343518864), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas pela servidora pública estadual aposentada.

A decisão agravada fundamentou-se na comprovação documental da condição de aposentada da servidora, na legislação estadual vigente à época da aquisição do direito (Lei Complementar Estadual nº 04/1990), na jurisprudência consolidada da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (Súmulas nºs 7, 8 e 9) e nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 635).

Em suas razões recursais (ID 343915891), o agravante sustenta, em síntese, que a recorrida não teria se desincumbido do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, alegando que "
não foi juntado aos autos o ato de aposentadoria, extratos da vida funcional ou qualquer outro documento oficial emitido pela gestão de pessoas do Estado
".

Em contrarrazões (ID 345253881), a agravada refuta integralmente os argumentos do agravo, demonstrando que juntou aos autos: a) o processo de aposentadoria completo, contendo as informações funcionais (ID 332612934); b) o extrato de férias (ID 332612935); e c o extrato de licença-prêmio (ID 332612936),
todos documentos oficiais produzidos pelo próprio Estado agravante
. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância protelatória e a majoração dos honorários advocatícios.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, porquanto reitera argumentação já expressamente enfrentada e rechaçada tanto na contestação quanto na decisão monocrática agravada, sem apresentar qualquer fundamento novo capaz de infirmar a conclusão alcançada.

A tese central do agravante –
ausência de prova do fato constitutivo do direito
– encontra-se completamente dissociada da realidade processual dos autos.

Contrariamente ao alegado pelo agravante, a análise detida dos autos demonstra que a agravada produziu farta documentação oficial, toda ela emanada dos próprios órgãos estaduais, comprovando de forma inequívoca:

a) Processo completo de aposentadoria (ID 332612934):

Ato nº 8.317/2020, publicado no DOE/MT em 07/08/2020

Parecer nº 3578/2020/MTPREV

Requerimento de aposentadoria

Certidão de Vida Funcional completa

Declarações funcionais

Guia financeira/planilha de cálculo

b) Extrato oficial de férias (ID 332612935):

Documento expedido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Demonstração do período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015

Indicação expressa de 15 dias de direito não gozados

c) Extrato oficial de licença-prêmio (ID 332612936):

Documento expedido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Demonstração do período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2020

Indicação expressa de 60 dias de direito não gozados

d) Ato de aposentadoria publicado (ID 332612933):

Publicação no Diário Oficial do Estado

Comprovação da condição de inatividade

e) Último holerite (ID 332612938):

Base de cálculo para conversão em pecúnia

Todos esses
documentos são oficiais
, públicos e dotados de presunção de veracidade, tendo sido produzidos pelos próprios órgãos de gestão de pessoal do Estado de Mato Grosso.

Aspecto de extrema relevância - e que evidencia o
caráter manifestamente protelatório
do presente agravo - reside no fato de que o Estado agravante, quando da apresentação de sua contestação (ID 332612941),
não
juntou um único documento capaz de desconstituir as alegações da demandante
.

Assim, não apresentou: a) controle de ponto demonstrando o gozo das licenças; b) publicações de concessão e fruição dos benefícios; c) certidões ou declarações em sentido contrário; e d) qualquer elemento probatório que infirmasse a documentação oficial apresentada.

Limitou-se a alegar, genericamente, "
ausência de provas",
sem, contudo, produzir qualquer contraprova ou mesmo impugnar especificamente os documentos oficiais juntados pela autora.

A argumentação do agravante revela tentativa de inversão indevida do ônus probatório.

Conforme mencionado, a agravada comprovou, mediante documentos oficiais emanados do próprio Estado: 1) sua condição de servidora aposentada; 2) o reconhecimento administrativo dos períodos de licença-prêmio e férias; e 3) a ausência de gozo ou aproveitamento desses benefícios.

Diante dessa
prova documental robusta
,
competia ao Estado
, caso pretendesse refutar o direito alegado,
demonstrar que os benefícios foram efetivamente gozados ou aproveitados para fins de aposentadoria
.

A ausência de qualquer contraprova por parte do Estado, aliada à reiteração de argumentação já rechaçada, evidencia o caráter manifestamente improcedente do presente agravo.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada por esta Turma Recursal, consubstanciada nas Súmulas nºs 7, 8 e 9, bem como com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086 dos Recursos Repetitivos) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 635 da Repercussão Geral).

O Tema 1086 do STJ estabeleceu, de forma cristalina:

"
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

Portanto, ainda que não houvesse a farta documentação oficial apresentada pela agravada, o direito à conversão em pecúnia estaria assegurado pela jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

A decisão monocrática agravada consignou expressa advertência às partes: "
Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improvido
".

O artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece:

"
Art. 1.021. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
".

No caso concreto, estão presentes todos os requisitos para aplicação da multa:

a) manifesta improcedência do agravo:

Reiteração de argumentação já expressamente rechaçada

Alegação de ausência de documentos quando há farta prova documental oficial

Ausência de qualquer fundamento novo

Descompasso evidente entre a alegação e a realidade dos autos

b) Caráter protelatório:

O Estado, que detém o controle e a guarda das informações funcionais da servidora, alega ausência de documentos que ele próprio produziu

Não apresentou qualquer contraprova na contestação

Insiste em tese manifestamente contrária à prova dos autos e à jurisprudência consolidada

c) Advertência prévia:

A decisão agravada expressamente advertiu as partes quanto à possibilidade de aplicação da multa

d) Precedentes desta Turma Recursal:

Esta Turma Recursal tem aplicado sistematicamente a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em casos de agravo interno manifestamente infundado ou protelatório, conforme precedente citado nas próprias contrarrazões:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. (...) Caracterizado o intuito protelatório da interposição do agravo, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC."
(N.U 1008496-13.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025).

Assim, caracterizado o caráter manifestamente improcedente e protelatório do agravo interno, impõe-se a condenação do Estado agravante ao pagamento de multa.

Considerando: a) o valor da causa (R$ 28.222,16); b) a gravidade da conduta processual (reiteração de tese manifestamente infundada); c) a necessidade de desestimular a litigância protelatória; e d) a advertência prévia constante da decisão agravada.

Fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da agravada
.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece:

"
Art. 85. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

A decisão agravada fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, o qual deve ser mantido nesta fase recursal.

Por essas razões, conheço do agravo interno, por tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, a ser revertida em favor da agravada, em razão do caráter manifestamente improcedente e protelatório do agravo interno;

Deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026